Tribunal: TJES
Processo: 5012771-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012771-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO

AGRAVADO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. ASSOCIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FATO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Grippa Ribeiro contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por desconto indevido cumulada com danos morais e materiais, determinou a distribuição estática do ônus da prova. A agravante pleiteia a reforma da decisão para deferir a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o cabimento da inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência da consumidora, na verossimilhança das alegações e na ocorrência de fato do serviço em descontos associativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor não ocorre de forma automática, exigindo a presença de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência do consumidor.

4. A verossimilhança das alegações encontra-se presente, pois os descontos estão comprovados nos autos e a existência destes não sofreu contestação pela parte contrária, que apenas defende a regularidade.

5. A hipossuficiência técnica, jurídica e econômica da consumidora resta evidenciada pelo desequilíbrio entre as partes e pela ausência de conhecimento específico da agravante sobre as contribuições e a finalidade social da recorrida.

6. A demanda originada por fato do serviço atrai a inversão automática do ônus da prova, conforme o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que afasta a aplicação da distribuição estática prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo deve ser deferida quando demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, ou quando se tratar de fato do serviço, hipótese de inversão legal automática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373. CDC, inciso VIII do art. 6º e § 3º do art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1001537-73.2024.8.26.0357, rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 29.05.2025; TJRS, AI 5332240-34.2024.8.21.7000, rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 21.02.2025; STJ, AREsp n. 2.917.241/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.10.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012771-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO

AGRAVADA:
AASAP - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO
contra capítulo da r. decisão de saneamento do id. 71518634 dos autos de origem, que determinou a distribuição estática do ônus da prova, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, nos autos da “Ação de Indenização por desconto indevido c/c danos materiais e morais” ajuizada pela agravante em desfavor de
AASAP - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
.

Em suas razões (id. 15338567), a agravante aduziu, em síntese, que, diante da natureza consumerista da relação e de sua vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica frente à instituição demandada, é imprescindível a inversão do ônus probatório para garantir o pleno exercício do direito de defesa.

Afirma que a decisão recorrida contraria o art. 6º, VIII, do CDC e que a não concessão da medida poderá comprometer a instrução processual e inviabilizar a produção de provas essenciais.

Assevera que a inversão é medida de justiça para equilibrar a relação e permitir a verificação da licitude das cobranças realizadas.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a determinação de inversão do ônus da prova.

A agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, contudo, quedou-se inerte, conforme certidão do id. 17737698.

Muito bem.

A agravante insurge-se contra o capítulo da decisão de saneamento e organização do processo, que, apesar de reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, distribuiu o ônus da prova de forma estática, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já exposto no id. 15346184, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

É cediço que, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois o inciso VIII do artigo 6º traz dois requisitos a sua aplicação: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

Os descontos realizados nos autos estão devidamente comprovados e nem sequer são objeto de controvérsia pela parte contrária, que apenas defende a sua regularidade em sede de contestação (id. 64877786), estando presente o requisito da verossimilhança.

Em relação à hipossuficiência, a doutrina e a jurisprudência apontam uma subdivisão em “técnica, jurídica e econômica”, o que também está evidenciado, seja pelo claro desequilíbrio econômico entre as partes, seja pela especialidade no contrato, que se traduz na hipossuficiência técnica.

De igual modo, a especialidade da temática e a necessidade de se apurar tecnicamente a razão dos descontos apontam claramente a hipossuficiência técnica da agravante, consumidora que não detém conhecimento específico sobre as contribuições, tampouco sobre a finalidade social da recorrida.

Nesses termos, presentes os requisitos exigidos em lei, entendo que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, na forma prevista no diploma consumerista. Sobre a questão:

[...]
Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente que nega a contratação, conforme os artigos 373, parágrafo 1º, do código de processo civil e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJSP; apelação cível 1001537-73.2024.8.26.0357; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 1); foro de mirante do paranapanema - vara única; data do julgamento: 29/05/2025; data de registro: 29/05/2025) (TJSP; AC 1001537-73.2024.8.26.0357; Mirante do Paranapanema; Turma IV Direito Privado 1; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 29/05/2025)

[...] 3. O agravante negou expressamente ter contratado qualquer serviço ou associação com a parte agravada. A inexistência de relação contratual era o cerne da controvérsia e, diante da oportunidade de defesa, a parte agravada não apresentou qualquer prova da regularidade da contratação, tampouco ofereceu contrarrazões ao recurso.
Nessas circunstâncias, configura-se a inversão do ônus probatório, cabendo à empresa demandada demonstrar a legitimidade dos descontos, o que não ocorreu
. Assim, diante da ausência de comprovação da contratação, aliada à possibilidade de reiteração da cobrança, resta demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito, autorizando-se a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos, sob pena de multa. [...] (TJRS; AI 5332240-34.2024.8.21.7000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 21/02/2025; DJERS 27/02/2025)

Ainda que assim não o fosse, a inversão do ônus da prova, no caso de demanda originada pela ocorrência de fato do serviço, é automática (CDC, art. 14, § 3º), o que afasta a distribuição do ônus da prova de forma estática, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS DA PROVA.
1. Nas hipóteses de defeito na prestação do serviço, o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão legal do ônus da prova em favor do consumidor, exigindo do fornecedor a prova de causas que excluem a responsabilidade civil.
[...] (AREsp n. 2.917.241/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor e em atenção à fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.